Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-85.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012745-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, Carta de fiança]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVADO), SCHUTTER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.639.662/0001-02 (AGRAVANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
Schutter do Brasil Ltda
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em sede de ação de execução fiscal proposta pelo
Município de Alto Taquari/MT
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Assegura que, embora reconhecido o excesso de execução no montante de R$ 2.252.154,68 (dois milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e quinhentas e quatro reais e sessenta e oito centavos), não houve condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios nem o deferimento do pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

Assevera que “
a oferta de seguro garantia foi feita antes do bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, realizado sem que o Município se manifestasse sobre a oferta e inclusive à revelia do aceite de bens do Município em data anterior
”, pelo que possível é a substituição da penhora por outra menos onerosa. Ademais, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, cabível a condenação em honorários advocatícios.

Suplica pela antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia.

Indeferido efeito suspensivo (Id. 4861095).

Requer o provimento do recurso (Id. 3965992).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo rechaçou os fundamentos do agravo apresentado (Id. 5465238).

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020